Tribunal: TJDFT
Processo: 0701617-16.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701617-16.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL MESSIAS PEREIRA LOPES AGRAVADO: GUEDES VEICULOS EIRELI - ME D E S P A C H O Vistos etc. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente manifeste-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que o indeferimento do pedido de tutela de urgência ocorreu no pronunciamento judicial de ID 102067537 do processo originário, proferido em 03/09/2021, cuja disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) se deu em 10/09/2021 (ID 102687413), sendo certo que o pedido de reconsideração superveniente não interrompe o prazo para a interposição recursal. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator